Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704179-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO DA LUZ LEMOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face da decisão de ID 68741673, a qual não conheceu do recurso da agravante, ora embargante, em razão da caracterização de deserção. Alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade na decisão embargada porquanto que não teria sido observado o prazo para cumprimento da obrigação determinada anteriormente nos autos, qual seja, o recolhimento em dobro do preparo. Intimada, a embargada apresenta contrarrazões no ID 69864439, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Sem razão o embargante, porquanto do que se observa do caderno processual, em 10/2/2025 houve a interposição de agravo de instrumento sem a comprovação do recolhimento do preparo, nem pedido de gratuidade de justiça, situação que fora endereçada em 11/2/2025 pelo despacho de ID 68614454, o qual conferiu à parte a oportunidade de recolher o preparo em dobro, na forma do disposto no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, em 12/2/2025, a agravante vem aos autos para demonstrar o recolhimento do preparo na forma simples, consoante se aduz claramente da petição de ID 68693723 e documentos que a acompanham. Posteriormente, sobrevém a decisão embargada, a qual, contatando o panorama fático-processual, deixa de conhecer do recurso fundamentadamente, visto que o recolhimento se deu em descompasso com o que lhe fora determinado. Não impressiona, ademais, a argumentação de que sequer teria escoado o prazo para cumprimento da obrigação, porquanto a manifestação nos autos no ID 68693723 não apenas revela sua incontestável ciência do despacho anterior, como configura a preclusão consumativa quanto à determinação naquele prevista. Assim, ausente o vício apontado nos embargos de declaração opostos pelo agravante, imperiosa sua rejeição. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator